Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0002989-31.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS CONDOMINIOS DA REGIAO DO JARDIMBOTANICO, ASSOCIACAO DE MORADORES PROPR. E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCEL. DO SOLO URBANO, DENOMINADO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM MANGUEIRAL - AMOR-JM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator